Tribunal: TJES
Processo: 5000078-81.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-81.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIENE DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000078-81.2022.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
LUCIENE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de indenização por danos morais tendo como causa de pedir a suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica pela ré, após quitação de faturas/multa, causando danos à autora.

Em sua contestação a empresa requerida
alega inequívoco inadimplemento do débito e inexistência de prova em sentido contrário.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Face ao exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para

CONDENAR a
requerida ao pagamento de danos morais que arbitro no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação no percentual de 1% (um por cento) ao mês
.”

Em sede recursal, a empresa requerida,
aduz ausência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil e inexistência do deve de indenizar.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de dano moral, assentando que a situação experimentada pelo autor.

Cito a sentença:

“

Após minuciosa análise dos autos, entendo que a presente demanda deve seguir o caminho da procedência.
Explico.
A sentença proferida nos autos 0001479-79.2017.8.08.0019 condenou a requerente a pagar o valor da multa, vez que considerada lícita. Há nos autos, inclusive, comprovante de depósito do valor, nos termos do ID 1164846. Em que pese a alegação da requerida na contestação de que não tinha ciência do depósito, entendo que não merece prosperar, vez que foi proferido nos autos 0001479-79.2017.8.08.0019 de execução/cumprimento de sentença de extinção por satisfação da obrigação, qual foi emitida lista no diário no dia 16/09/2020, entendo que a mesma foi intimada.
Desta forma, superada a identificação do ato ilícito, necessário conceituarmos a responsabilidade civil do agente e, por fim, o dano moral, de modo que possamos inferir se a conduta pratica está apta a ensejar qualquer indenização a parte supostamente lesada. Para a caracterização da responsabilidade civil essencial que observemos os requisitos essenciais. O jurista Caio Mário da Silva Pereira lista três requisitos básicos e diz que:
“
Do conceito, extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se ouve ou não o propósito de malfazer; b) sem segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja esse de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico. ” O dano moral, por sua vez, consiste na lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, em um primeiro momento, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. Não consiste em apenas mero aborrecimento que atinge a figura do agente, mas sim em grave lesão a seus direitos de personalidade."

As decisões reiteradas destacam que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, sendo, imprescindível ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, como reconhecido no decreto 10.282/2020, no artigo terceiro:

N
o caso em análise, é possível verificar falhas na prestação de serviço da empresa requerida,
pois mesmo após o pagamento, não efetuou a baixa na dívida.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)